Tribunal: TJMT
Processo: 1005582-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005582-44.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FORUM DA COMARCA DE ITAUBA - CNPJ: 08.642.029/0001-89 (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELITON DOS SANTOS SILVA - CPF: 056.286.641-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 635.340.873-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN VITOR MADEIRA DA SILVA - CPF: 054.260.921-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA EM ADVERSIDADE AO JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP – PRISÃO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTA FINALIDADE (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI ANTIDROGAS) – FATO OCORRIDO NA REGIÃO DE ITAÚBA – INTEGRANTE DO “POLO III”, ABRANGIDO PELO JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP – RESOLUÇÃO N. 14/2023 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPERVENIENTE RECEBIMENTO DE DENÚNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO – PERDA DE OBJETO – CONFLITO PREJUDICADO.

A despeito da divergência acerca da competência para o recebimento do auto de prisão em flagrante delito que trate do crime tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em tese cometido na Comarca de Itaúba, uma vez recebida a denúncia pelo juízo suscitado, fica prejudicado, por perda de objeto, o conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara Única daquela Comarca e o da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, na medida em que este reconheceu sua competência para processar e julgar a ação penal pelo referido delito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itaúba
contra o Juízo da
5a
Vara Criminal da Comarca de Sinop
.

Anota-se que os indivíduos Eliton dos Santos Araújo, Luan Vitor Madeira da Silva e Eva Cristina Araújo dos Santos foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, ocorrido no município de Itaúba.

Ao receber os autos da prisão em flagrante, o magistrado da
Vara Única da Comarca de Itaúba
declinou da competência ao Juízo da
5a
Vara Criminal da Comarca de Sinop
, com fundamento na Resolução n. 14/2023 OE/TJMT.

O magistrado da
5a
Vara Criminal da Comarca de Sinop
não aceitou o declínio da competência, devolvendo os autos ao Juízo anterior, que, por sua vez, homologou a prisão em flagrante, bem como converteu a prisão em preventiva em relação aos acusados
Eliton dos Santos Araújo e Luan Vitor Madeira da Silva, e concedeu a liberdade provisória à acusada Eva Cristina Araújo dos Santos, e, por fim,
suscitou o presente conflito negativo de competência.

Os autos vieram a este sodalício e foram distribuídos à minha relatoria.

Por meio da decisão anexa (Id. 205557175) designei o Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, juízo suscitante, para analisar, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes.

Os Juízos em conflito prestaram suas informações (Id. 206272290 e 212633698).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda opinou pela
improcedência do conflito
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Conflito Negativo de Jurisdição – Juízo da Vara Única de Itaúba [suscitante] x Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop [suscitado] – Auto de Prisão em Flagrante – Resolução TJMT/OE 14/2023 – Competência expressa da 5a Vara Criminal de Sinop para receber inquéritos instaurados que apuram delitos de associação para o tráfico, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo oriundos das Comarcas do Polo III – Auto de prisão em flagrante deve ser processado no local do fato – Necessidade do cumprimento do prazo da audiência de custódia – Princípios da celeridade e eficiência processual – Possibilidade de não caracterização do delito de associação para o tráfico de drogas, a elidir a competência do juízo especializado estabelecido pelo TJMT dentro de sua prerrogativa de auto-organização – Declínio de competência do auto de prisão em flagrante precipitado – Parecer pela improcedência, para firmar a competência do Juízo Suscitante [Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba].”
(Id. 208217191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, os indivíduos Eliton dos Santos Araújo, Luan Vitor Madeira da Silva e Eva Cristina Araújo dos Santos foram presos em flagrante, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, ocorrido no município de Itaúba/MT, e, de imediato, ao receber os autos da prisão em flagrante, o magistrado da
Vara Única da Comarca de Itaúba
declinou da competência ao Juízo da
5a
Vara Criminal da Comarca de Sinop
, com fundamento na Resolução n. 14/2023 OE/TJMT.

Por sua vez, o magistrado da
5a
Vara Criminal da Comarca de Sinop
não aceitou o declínio da competência, devolvendo os autos ao Juízo anterior
(Vara Única da Comarca de Itaúba)
que, por sua vez, homologou a prisão em flagrante, bem como converteu a prisão em preventiva em relação aos acusados
Eliton dos Santos Araújo e Luan Vitor Madeira da Silva, e concedeu a liberdade provisória à acusada Eva Cristina Araújo dos Santos, e, por fim,
suscitou o presente conflito negativo de competência.

No caso, sem embargo a respeito da Resolução n. 14/2023 do Órgão Especial que estabelece claramente, em seu artigo 6o, inciso I, alínea “b”, item 1, e II, “b”, 1, que “
compete à 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop
: I –
processar e julgar, privativamente
:
(...)
b)
ações de infrações penais praticadas nas Comarcas do Polo III, previstas
: 1)
no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas)
;
(...)
II –
receber inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais
:
(...)
b)
praticadas nas Comarcas do Polo III, previstas
: 1)
no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas)
” – o fato é que o presente conflito encontra-se
prejudicado.

Durante julgamento do feito, pelo órgão colegiado, em 19.9.2024, sobreveio a superveniente informação de que o Juízo suscitado, ou seja, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, no dia 5.6.2024, recebeu a denúncia oferecida pelo
parquet
, nos autos da ação penal n. 1000336-70.2024.8.11.0096, reconhecendo, portanto, sua competência para processar e julgar a ação penal, o que implica reconhecer, evidentemente, a perda de objeto do vertente incidente.

Diante do exposto, dou por prejudicado o conflito de competência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024